Tribunal: TJES
Processo: 5007684-23.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Direito de Imagem; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007684-23.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAN PEREIRA DA SILVA

APELADO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA VERBAL DE CONTEMPLAÇÃO. ANULAÇÃO. DANO MORAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Embargos de declaração opostos por Cooperativa Mista Roma em face de acórdão que deu provimento à apelação da parte embargada, anulando o contrato de consórcio por vício de consentimento e condenando a embargante à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A embargante alega omissões e contradição no julgado, sustentando a falta de indicação de provas concretas da promessa verbal de contemplação, a ausência de fundamentação sobre a extensão do dano moral, e suposta contradição/omissão ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor de forma isolada em detrimento do contrato escrito e da Lei nº 11.795/2008, pugnando ainda por manifestação para fins de prequestionamento.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição em seus fundamentos ao anular o pacto consorcial e fixar reparação por danos morais com base em oferta verbal enganosa, ou se as alegações representam mero inconformismo com a valoração probatória e o resultado do julgamento.

III. Razões de Decidir

4. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022, incisos I a III, do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.

5. Inexiste omissão probatória ou na fixação do dano. O julgado expressamente consignou que a violação ao art. 6º, inciso III, do CDC encontrava respaldo nas autos, aplicando a inversão do ônus da prova diante da vulnerabilidade do consumidor. O abalo moral foi fundamentado de forma exauriente na violação à boa-fé objetiva, quebra da confiança legítima e frustração do investimento para a aquisição da casa própria.

6. Não se verifica contradição ou omissão normativa. A contradição que autoriza os embargos é estritamente interna, e o decisum manteve cadeia lógica ao atestar que o dolo pré-contratual invalidou o instrumento escrito desde a origem. A Lei nº 11.795/2008 foi expressamente abordada, frisando-se que sua incidência não isenta a fornecedora da responsabilidade civil por práticas abusivas repelidas pelo CDC. Quanto ao prequestionamento, os elementos suscitados são considerados incluídos no acórdão por força do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: "Inexistem vícios sanáveis por embargos de declaração quando a decisão colegiada demonstra, de forma lógica e fundamentada, os motivos que levaram à anulação do contrato de consórcio por dolo pré-contratual, evidenciando que as alegações da embargante traduzem mero inconformismo com a apreciação probatória e a aplicação da legislação consumerista."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.025; CDC, art. 6º, III; Lei nº 11.795/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COOPERATIVA MISTA ROMA
em face do v. acórdão de id.
17343419
desta e. 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, anulando o contrato de consórcio por vício de consentimento e condenando a ora embargante à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais

Em suas razões recursais (id.
17510422
), a embargante sustenta, em síntese, que (i) o acórdão foi omisso quanto à indicação de provas concretas e individualizadas sobre a suposta promessa verbal de contemplação; (ii) há contradição interna ao reconhecer a validade e clareza das cláusulas contratuais (Lei nº 11.795/2008), mas anulá-lo com base em promessa verbal; (iii) houve omissão na aplicação da Lei Especial do Consórcio, aplicando-se o CDC de forma isolada; (iv) o acórdão foi omisso ao não fundamentar concretamente a extensão do dano moral; e (v) fixou os parâmetros para fins de prequestionamento.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007684-23.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAN PEREIRA DA SILVA

APELADO: COOPERATIVA MISTA ROMA, FERREIRA & FELISMINO REPRESENTACOES LTDA, EMANUELLE DA SILVA BOTELHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COOPERATIVA MISTA ROMA
em face do v. acórdão de id. 17343419 desta e. 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, anulando o contrato de consórcio por vício de consentimento e condenando a ora embargante à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais

Em suas razões recursais (id. 17510422), a embargante sustenta, em síntese, que (i) o acórdão foi omisso quanto à indicação de provas concretas e individualizadas sobre a suposta promessa verbal de contemplação; (ii) há contradição interna ao reconhecer a validade e clareza das cláusulas contratuais (Lei nº 11.795/2008), mas anulá-lo com base em promessa verbal; (iii) houve omissão na aplicação da Lei Especial do Consórcio, aplicando-se o CDC de forma isolada; (iv) o acórdão foi omisso ao não fundamentar concretamente a extensão do dano moral; e (v) fixou os parâmetros para fins de prequestionamento.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados.

Pois bem.

O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no provimento jurisdicional atacado (art. 1.022, incisos I a III, do CPC), não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

Em relação à omissão quanto à prova do vício de consentimento, a embargante aduz que o acórdão não indicou prova concreta do dolo. No entanto, o julgado foi claro ao consignar que “
a alegação de que a Cooperativa utilizava métodos que induziam os consumidores ao erro encontra respaldo na
s provas dos autos, caracterizando evidente violação do art. 6º, inciso III, do CDC”
(id. 17343419). A decisão aplicou a inversão do ônus da prova dada a vulnerabilidade do consumidor, destacando o descumprimento do dever de informação. O que a recorrente demonstra é mero inconformismo com a valoração probatória realizada por este Colegiado, o que é incabível nesta via.

No que se refere à contradição interna e à omissão quanto à Lei nº 11.795/2008, a recorrente aponta contradição pelo fato de o acórdão supostamente afastar a força do contrato escrito (que prevê sorteio ou lance) em prol de uma promessa verbal, e omissão por não harmonizar o julgado com a Lei do Consórcio. Contudo, inexiste vício.

A contradição que autoriza os embargos é a interna (entre premissas e conclusão do próprio
decisum
).O acórdão explicitou claramente a cadeia lógica: o contrato escrito estava eivado de nulidade
desde a sua origem
devido ao dolo pré-contratual (oferta verbal enganosa). Ademais, a Lei nº 11.795/2008 foi expressamente abordada no aresto embargado, onde constou: “
O contrato de consórcio é regido pela Lei nº 11.795/2008, mas, no presente caso, aplica-se também o Código de Defesa do Consumidor devido à natureza da relação jurídica”
. A incidência da lei especial não blinda a fornecedora contra a responsabilização por práticas comerciais abusivas e publicidade enganosa repelidas pelo CDC.

Ainda, não há omissão na fundamentação do dano extrapatrimonial. O acórdão dedicou parágrafo específico justificando que o dano “decorre da violação direta à boa-fé objetiva e à confiança legítima do consumidor” e explicitou que o abalo “extrapola o mero aborrecimento contratual, sobretudo porque o investimento foi voltado à aquisição da casa própria”. A fundamentação é exauriente e suficiente.

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais a embargante alega omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses desta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo inalterado o v. acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)